Tribunal: TJES
Processo: 5005677-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005677-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PLACIDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE EXAME PRESENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente para tratamento de dependência química. O ente estatal alega que o laudo médico utilizado para fundamentar a medida extrema baseou-se exclusivamente em relatos de terceiros (familiares), sem o exame pessoal do paciente, desatendendo aos requisitos das legislações federal e estadual regentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de internação compulsória amparada em laudo médico elaborado sem o exame direto e presencial do paciente, à luz da exigência de laudo circunstanciado prevista na Lei nº 10.216/2001 e na Lei nº 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica compulsória constitui medida excepcionalíssima por interferir drasticamente na liberdade individual, exigindo estrita observância aos requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4. A validade da internação condiciona-se à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme o § 6º do art. 23 da Lei nº 13.840/2019.

5. O laudo médico que subsidia a ordem judicial carece de idoneidade quando produzido apenas com informações de terceiros, sem avaliação direta do paciente, o que viola o art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019 e preceitos do Código de Ética Médica.

6. A ausência de diagnóstico completo e atualizado sobre os riscos de autoagressão ou heteroagressão impede a verificação da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

7. A realização de avaliação médica prévia, se necessário com auxílio de força policial, revela-se etapa prudente e indispensável para garantir que a internação só ocorra quando inexistirem alternativas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. A internação compulsória exige, obrigatoriamente, laudo médico circunstanciado decorrente de exame presencial e direto do paciente.

2. Laudos baseados exclusivamente em relatos de familiares não suprem a exigência legal para a decretação de medida restritiva de liberdade para fins de tratamento de saúde.

3. A demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares é pressuposto inafastável para a determinação da internação compulsória.

**Dispositivos relevantes citados:** Lei nº 10.216/2001, art. 4º e art. 6º; Lei nº 13.840/2019, § 6º e § 10 do art. 23; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º; CPC, art. 300.

**Jurisprudência relevante citada:** TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJES, AI nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento
(id.
8222537
)
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão
(id. 42173282)

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, Comarca da Capital, que
deferiu a tutela de urgência nos autos do processo de origem nº
5012703-31.2024.8.08.0035
, determin
ando
a internação compulsória do paciente Frederico Yuri Samora, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais, em síntese, que: I) a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º da Lei nº 10.216/2001, e a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01; II) a decisão agravada não se atentou aos requisitos acima, pois o laudo médico emitido, e no qual se baseou, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente; III) o laudo médico acostado aos autos pela parte agravada não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada, sobretudo porque não é originado de exame presencial realizado com o requerido Frederico Yuri Samora, sendo o diagnóstico médico foi lastreado, unicamente, a partir das informações prestadas pelo irmão do paciente, com apontamento, em seu teor, apenas de hipótese diagnóstica, restando clara, portanto, a insuficiência de dados concretos a respeito da condição atual de saúde da requerida e eventual impossibilidade de sua submissão a tratamentos alternativos menos invasivos; IV) a emissão de laudo médico sem examinar o paciente viola o art. 80 do Código de Ética Médica; V) a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei Estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013

Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo recursal (id.
10818182
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id.
13878075
.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O
Ministério Público em 2º grau opina pelo provimento do recurso (id.
18027791
).

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005677-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PLACIDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento
(id. 8222537)
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão
(id. 42173282)

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, Comarca da Capital, que
deferiu a tutela de urgência nos autos do processo de origem nº 5012703-31.2024.8.08.0035, determin
ando
a internação compulsória do paciente Frederico Yuri Samora, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais, em síntese, que: I) a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º da Lei nº 10.216/2001, e a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01; II) a decisão agravada não se atentou aos requisitos acima, pois o laudo médico emitido, e no qual se baseou, se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente; III) o laudo médico acostado aos autos pela parte agravada não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada, sobretudo porque não é originado de exame presencial realizado com o requerido Frederico Yuri Samora, sendo o diagnóstico médico foi lastreado, unicamente, a partir das informações prestadas pelo irmão do paciente, com apontamento, em seu teor, apenas de hipótese diagnóstica, restando clara, portanto, a insuficiência de dados concretos a respeito da condição atual de saúde da requerida e eventual impossibilidade de sua submissão a tratamentos alternativos menos invasivos; IV) a emissão de laudo médico sem examinar o paciente viola o art. 80 do Código de Ética Médica; V) a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei Estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013

Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo recursal (id. 10818182).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 13878075.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O
Ministério Público em 2º grau opina pelo provimento do recurso (id. 18027791).

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação
de obrigação de fazer ajuizada por Rita de Cassia Placido em face do
Estado do Espírito Santo
e
do Município de
Vila Velha,
objetivando
a internação compulsória de seu filho Frederico Yuri Samora, para tratamento de “dependência química”.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada e adequada para o tratamento de sua doença mental,
entendendo que o laudo médico acostado aos autos seria suficiente para comprovar a necessidade da internação
.

Analisando atentamente o caderno processual, em sede de cognição sumária, própria para o exame de tutelas de urgência, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na adequação da decisão que determinou a internação compulsória, sem a prévia e pormenorizada avaliação médica que o próprio Ministério Público, em sua petição inicial, pleiteou como medida antecedente à internação.

Na espécie, a peça inaugural e o laudo médico acostado ao id. 41901879, revelam a situação fática complexa e delicada, narrada pelo irmão do paciente e por sua genitora, envolvendo um histórico de uso imoderado de drogas ilegais como “crack”, com alterações de comportamento, reações psicóticas agudas, desorientação, obnubilação de consciência, tendo abandonado sua esposa e seus quatro filhos há anos para viver em situação de rua.

Como cediço,
a internação compulsória é medida de caráter excepcionalíssimo, que interfere profundamente na liberdade individual e na autonomia do paciente, razão pela qual sua determinação exige a observância rigorosa dos requisitos legais. Nesse contexto, a Lei
nº
10.216/2001,
também conhecida como “Lei da Reforma Psiquiátrica”,
é clara ao dispor em seu artigo 6
º
que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

Do mesmo modo, a
Lei
nº
13.840/19, que alterou a Lei
nº
11.343/2006 sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, reforça a prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, indicando a internação apenas “
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Não se pode olvidar, ainda, que a Resolução CFM
nº
2.057/2013 estabelece as condições para a internação involuntária de pacientes com doença mental, todas elas demandando uma análise criteriosa da situação clínica, como risco de vida, autoagressão ou heteroagressão.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado,
in verbis
:

(...)
Art. 3
º
Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar
nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades
.

Com efeito
, conquanto a decisão agravada tenha ressaltado a pujança do pleito inicial e a situação de vulnerabilidade do paciente
e de seus familiares
, amparando-se
no referido laudo médico
para inferir a probabilidade do direito e o perigo de dano,
carecem os autos de
laudo médico
pormenorizado
realizado
após avaliação direta do paciente, com a indicação precisa dos problemas psiquiátricos, clínicos e dos riscos que ele representa para si e para a sociedade
.

Sendo assim
, entendo que a
decisão agravada, ao determinar diretamente a internação compulsória com base no laudo já existente nos autos, parece ter se dissociado da cautela
necessária ao deferimento da
medida extrema de internação.

Os precedentes deste
egrégio
Tribunal de Justiça, reforçam essa exigência, ao consignarem que laudos baseados em informações de terceiros ou desprovidos de detalhamento não são suficientes para amparar uma internação compulsória,
especialmente quando não mencionadas
as peculiaridades do caso concreto
capazes de autorizar a medida excepcional. N
esse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O art . 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.

2)
No caso, o laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art . 300 do CPC.

3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069986020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível Data 22/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

2.
Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.

3. Decisão reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES. AI 5009905- 42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4o e 6o DA LEI No

10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em se tratando de internação compulsória,
a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.

II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4o e 6o, ambos da Lei no 10.216/2001.

III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024).

Infere-se dos excertos acima colacionados,
q
ue a
internação compulsória, quando realizada sem a devida observância dos preceitos legais que demandam uma avaliação médica substancial e específica da condição do indivíduo,
pode configurar uma restrição indevida à liberdade e à dignidade do paciente
, com efeitos práticos que se mostram irreversíveis,
a revelar
o risco de dano grave e de difícil reparação
não apenas
para o
Estado
Agravante
mas
, principalmente, para o
próprio
paciente.

Lado outro, a
celeridade da medida, embora importante para a proteção da saúde, não pode prescindir das formalidades legais que visam a garantir a adequação do tratamento e a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo. É imperativo que a medida seja precedida de
um diagnóstico completo e atual, que indique a real necessidade da internação e a insuficiência de outros meios menos invasivos
.

Com efeito
, a
necessidade de um laudo médico circunstanciado, que comprove a condição do paciente e a inviabilidade de tratamentos extra-hospitalares, é um pressuposto que não parece ter sido integralmente satisfeito nos termos em que a própria parte autora o postulou em seu pedido inicial.

Em casos desse jaez, a
realização de avaliação prévia,
ainda que necessário o
auxílio d
e
força policial para assegurar o comparecimento do paciente, revela-se como uma etapa prudente e legalmente amparada para subsidiar uma eventual internação compulsória, garantindo que a medida mais restritiva seja adotada apenas quando
não se mostrarem eficazes outras vias de tratamento,
e devidamente justificada.

Ante o
exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento,
para cassar a r. decisão recorrida
.

É como voto.